Tribunal: TJSP
Processo: 2070797-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegada sucessão de empresas. Executado que constituiu pessoa jurídica idêntica à anterior, em nome do seu irmão. Seguimento das atividades evidenciado pelo nome fantasia adotado e pelo nome de domínio. Constituição de nova sociedade que ocorreu mediante abuso da personalidade jurídica.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegada sucessão de empresas. Executado que constituiu pessoa jurídica idêntica à anterior, em nome do seu irmão. Seguimento das atividades evidenciado pelo nome fantasia adotado e pelo nome de domínio. Constituição de nova sociedade que ocorreu mediante abuso da personalidade jurídica. Sucessão empresarial verificada. Desvio de finalidade reconhecido. Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Cumprimento de sentença que deve prosseguir com a inclusão da agravante no polo passivo. Agravo desprovido.